Tribunal: TJMT
Processo: 0013453-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013453-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO COPACABANA - CNPJ: 26.562.355/0001-68 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), ROMULO CAPELETI - CPF: 003.237.381-33 (APELANTE), TEREZINHA VIEIRA DE BARROS - CPF: 045.951.141-68 (APELADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), LUZIA AUXILIADORA CAMPOS FRANCA - CPF: 292.743.891-91 (APELADO), ESPÓLIO DE TEREZINHA VIEIRA DE BARROS (APELADO), LUZIA AUXILIADORA CAMPOS FRANCA - CPF: 292.743.891-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES PERIÓDICAS VINCENDAS - DESPESAS DE CONDOMÍNIO - CPC, ART. 290 – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - As cotas de condomínio incluem-se, na espécie, entre as prestações periódicas, que se consideram implícitas no pedido, devendo ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação.

II - A norma do art. 290, CPC, insere-se na sistemática de uma legislação que persegue a economia processual buscando evitar o surgimento de demandas múltiplas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO COPACABANA em face de sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO COMUM”, nos autos no 0013453-97.2016.8.11.0041, onde litiga com ESPÓLIO DE TEREZINHA VIEIRA DE BARROS, perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 52631990 o magistrado julgou procedente o pedido e consequentemente condenou a parte apelada/requerida ao pagamento das taxas de condomínio a partir do mês de Julho/2015, e multa de 2% nas taxas vencidas a partir de cada vencimento, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; e, em razão da sucumbência, condenou a apelada/requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2. o, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, requer o apelante em seu recurso aviado sob ID. 52632452 que seja recebido em seu duplo, conhecido e ao final julgue provido o apelo para o fim de que seja reformada, a r. sentença prolatada pelo Juízo a quo, para no mérito condenar a apelada ao pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, devidamente atualizadas, acrescidas de correção monetária (média de IGPM/INPC), juros de mora 1% ao mês com a incidência desde o vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% também com a incidência desde o vencimento de cada taxa condominial, custas, despesas processuais e honorários advocatícios recursais no importe de 10% (dez por cento), que deverão se somar ao percentual já condenado pelo juízo a quo.

Contrarrazões apresentadas sob ID. 52632457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais, na qual o pedido inicial foi julgado procedente para condenar os requeridos ao pagamento das taxas de condomínio a partir do mês de Julho/2015, e multa de 2% nas taxas vencidas a partir de cada vencimento; bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A tese recursal se funda no pedido de reforma da sentença para determinar que a condenação abarque as parcelas condominiais vincendas.

Quanto à matéria, impende destacar o que dispõe o art. 323 do NCPC, verbis:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

A dívida condominial, além de se caracterizar como propter rem, é de trato sucessivo e periódico e somente se altera por força de deliberação da Assembléia de Condôminos, sendo, portanto, pouco alterável. Diante disso, ainda que a sentença condenatória da ação de cobrança assim não tenha disposto, não existem motivos que justifiquem a não inclusão dos valores impagos durante o curso da ação de execução, sob pena de afronta ao artigo referido e ao princípio da economia processual.

Neste sentido:

“CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE QUOTAS EM ATRASO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. I - NÃO VINGA A PRETENSÃO DO AUTOR, DE VER JUNTADA AOS AUTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS ELABORADA PELO SÍNDICO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS VALORES COBRADOS. II - TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO PERIÓDICA, PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO DURANTE O CURSO DA AÇÃO, POSSÍVEL A INCLUSÃO, NA CONDENAÇÃO, DAS PRESTAÇÕES QUE SE VENCERAM NO CURSO DELA, ATÉ A DATA DO JULGAMENTO (ART. 290, CPC). TEM-SE ADMITIDO QUE ALCANCEM ATÉ A EXECUÇÃO. III - O TERMO A QUO PARA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SE DÁ A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA. NEGARAM PROVIMENTO.” (APELAÇÃO CÍVEL No 70002620433, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ROSA TEREZINHA SILVA RODRIGUES, JULGADO EM 13/09/2001)

Em continuidade, a parte apelante requer a majoração dos honorários advocatícios, todavia, tal pedido não merece provimento.

Segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC;

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%);

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Se o recurso do ganhador em 1a instancia for provido não haverá a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar a inclusão das parcelas vincendas e taxas extraordinárias no curso da ação, utilizando-se os mesmos consectários (correção, juros e multa) estipulados em sentença, mantendo irretocável o restante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020